Tribunal: TJSP
Processo: 2152170-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Arrendamento rural – Ação possessória ajuizada pelo cessionário da arrendante em face da proprietária do imóvel rural – Rescisão do contrato cedido que acarreta o mesmo desfecho para o segundo instrumento – Eventual impedimento do cessionário para efetuar a colheita não demonstrado – Liminar – Requisitos ausentes – Indeferimento confirmado – Agravo de instrumento improvido.